Tribunal: TJPA
Processo: 0812922-46.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812922-46.2025.8.14.0051

APELANTE: J. R. S., IRACENY PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812922-46.2025.8.14.0051
AGRAVANTE: J. R. S. (REPRESENTADA POR I. P. R. S.)
AGRAVADO: UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA ELETIVA. DANO MORAL. TEMA REPETITIVO 1365 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. CONDIÇÃO DE MENORIDADE QUE NÃO PRESUME O DANO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRAVAMENTO CLÍNICO OU ABALO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id 33388473) que deu provimento ao recurso de apelação da operadora de saúde para: a) reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer (consulta médica), ante o retorno da paciente ao domicílio de origem; e b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, reformando a sentença que havia fixado o quantum em R$ 8.000,00. A agravante sustenta a ocorrência de dano moral presumido em razão da idade da beneficiária e do abalo emocional sofrido pela genitora diante da falha administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a simples recusa de cobertura médico-assistencial gera dano moral presumido (
in re ipsa
), especialmente quando a beneficiária é menor de idade; e (ii) verificar se, no caso concreto, houve demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a condenação em danos morais à luz do Tema Repetitivo 1365 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1365, fixou a tese de que a simples recusa indevida de cobertura não gera, por si só, dano moral presumido, exigindo-se a prova de elementos que demonstrem alteração anímica profunda ou agravamento da condição de saúde.
4. No caso vertente, a consulta dermatológica solicitada possuía caráter eletivo e não de urgência, conforme destacado na decisão fustigada (Id 33388473), inexistindo nos autos prova de que a negativa temporária tenha causado prejuízo à integridade física ou psíquica da menor.
5. A condição de menoridade da consumidora, isoladamente, não é fundamento apto a transmutar o inadimplemento contratual em dano moral
in re ipsa
, permanecendo o ônus da prova quanto ao abalo extraordinário, do qual a parte autora não se desincumbiu.
6. A perda do objeto da obrigação de fazer, reconhecida pela própria agravante ao informar o retorno à cidade de Santarém (Id 30967705), reforça a ausência de urgência ou de dano consolidado decorrente da impossibilidade pontual de atendimento em sistema de intercâmbio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A negativa de cobertura para procedimento eletivo, sem prova de agravamento do quadro clínico ou sofrimento excepcional, configura mero dissabor contratual, não ensejando dano moral, nos termos do Tema 1365 do STJ, independentemente da idade do beneficiário.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Arts. 932, V, e 1.021 do CPC; Tema Repetitivo 1365 do STJ (REsp 1.882.584/DF); AgInt no AREsp 1.185.578/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/05/2026 e encerramento às 14h do dia 18/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812922-46.2025.8.14.0051
AGRAVANTE: J. R. S. (REPRESENTADA POR I. P. R. S.)
AGRAVADO: UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 34137908) interposto por
J. R. S.
, representada por sua genitora, em face da decisão monocrática (Id 33388473) que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de danos morais e extinguir o feito quanto à obrigação de fazer por perda de objeto.

Em suas razões (Id 34137908), a agravante alega que a decisão monocrática divergiu da jurisprudência consolidada sobre o direito à saúde e proteção integral da criança (ECA). Sustenta que a negativa de atendimento dermatológico em regime de intercâmbio causou angústia e aflição que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido por se tratar de menor de idade.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

A insurgência recursal volta-se contra o afastamento da condenação por danos morais. Contudo, após detida análise dos fundamentos trazidos pela agravante, verifico que não houve a apresentação de qualquer elemento novo capaz de infirmar a
ratio decidendi
da decisão monocrática de Id 33388473.

O cerne da lide foi pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1365
, cuja tese é cristalina:

"A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor."

No presente caso, conforme consignado na decisão agravada, a falha administrativa da Unimed Oeste do Pará limitou-se à suspensão do sistema de intercâmbio para uma consulta dermatológica eletiva. Não há nos autos laudo médico ou relatório que aponte urgência, risco de morte ou de sequela grave que pudesse caracterizar uma situação excepcional de sofrimento.

Ademais, rebato categoricamente o argumento de que o fato de o consumidor ser menor de idade justificaria, por si só, a presunção do dano. A proteção conferida pelo ordenamento jurídico à criança e ao adolescente não afasta a necessidade de demonstração do efetivo abalo à honra ou à saúde. Admitir o dano presumido apenas pela idade, em casos de procedimentos eletivos, seria violar a tese firmada pela Corte Superior e incentivar o enriquecimento sem causa.

Ressalte-se, ainda, que a própria agravante admitiu a perda de interesse no cumprimento da obrigação de fazer ao informar que a providência "não era mais necessária" devido ao seu retorno ao domicílio (Id 30967705), o que corrobora a tese de que o atendimento não era impostergável.

Portanto, diante da ausência de provas de agravamento clínico ou de circunstâncias extraordinárias que tenham violado direitos da personalidade da menor ou de sua genitora, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório foi medida correta e em estrita sintonia com os precedentes vinculantes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 19/05/2026